Tribunal: TJSP
Processo: 1073289-40.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR.
1. JUROS REMUNERATÓRIOS - Flexibilização de previsões contratuais é excepcional e depende de comprovação da abusividade (REsp 1.061.530/RS, Orientação 1) - Alegação de cobrança de juros remuneratórios abusivos, superiores à taxa média de mercado - Descabimento - Taxas previstas estão

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR.
1. JUROS REMUNERATÓRIOS - Flexibilização de previsões contratuais é excepcional e depende de comprovação da abusividade (REsp 1.061.530/RS, Orientação 1) - Alegação de cobrança de juros remuneratórios abusivos, superiores à taxa média de mercado - Descabimento - Taxas previstas estão abaixo da média de mercado - Abusividade não configurada - Precedentes deste TJSP.
2. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO - Cobranças permitidas - Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade excessiva não verificada no caso concreto – Ausência de previsão de cobrança de tarifa de registro de contrato no contrato firmado entre as partes.
3. TARIFA DE CADASTRO - "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (STJ, Recursos Especiais Repetitivos 1251331/RS e 1.255.573/RS) - Ausência de abusividade no valor cobrado.
4. SEGURO PRESTAMISTA - Contratação por intermédio de instrumento assinado em apartado, sem indícios de venda casada ou de que não foi dada ao consumidor a opção de não contratar - Ciência, anuência e liberdade na celebração da avença - Garantia em favor do consumidor, pois permanece segurado e, em caso de eventual sinistro, poderá invocar a proteção contratualmente prevista - Precedentes deste Colegiado,
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.